Tribunal: TJES
Processo: 0001048-07.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001048-07.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINA APARECIDA ALVES VALIATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 303, §1º, C/C ARTIGO 302, §1º, I, DA LEI 9.503/97. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório carreado nos autos, revela de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos em apuração, em especial a imprudência da acusada, não havendo motivos para sua absolvição. 2. Arbitramento de indenização por danos morais, bem lançad
o
, não havendo necessidade de reparos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDINA APARECIDA ALVES VALIATI,
contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I, ambos da Lei 9503/97, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo
mesmo
período e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a
título de indenização por danos morais em favor da ofendida.

A apelante em suas razões requer a absolvição, por culpa exclusiva da vítima, bem como ante a ausência de provas.

Por fim, requer o afastamento da indenização por danos morais e, subsidiariamente, a sua redução para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001048-07.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINA APARECIDA ALVES VALIATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME LIMA RIOS - ES22680-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 31 de maio de 2019, por volta das 14h53min, na Avenida República, Bairro Interlagos, em Linhares/ES, a denunciada EDINA APARECIDA ALVES VALIATI conduziu o veículo VW/Gol, placa MSS-2100, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, praticou lesões corporais na vítima Alciliane Giovaneli. Depreende-se dos autos que a denunciada conduzia o veículo VW/Gol, placa MSS-2100, quando no cruzamento com a Avenida República, colidiu na motocicleta Honda/Biz 125 conduzida pela vitima, que trafegava sentido Interlagos II X Interlagos I.

Restou apurado nos autos que a denunciada não parbu no cruzamento, desobedecendo a sinalização da placa PARE que existia na avenida em que a mesma trafegava.

Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim de Ocorrência (fls. 03/05); do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 41); do Relatório Final (fl. 52), bem como dos documentos e depoimentos acostados neste Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado EDINA APARECIDA ALVES VALIATI incorreu nas sanções dos artigos 303, §1° c/c artigo 302, §1°, inciso I, todos do Código de Trânsito, requerendo sua citação, a fim de apresentar resposta à acusação, designando audiência de instrução e julgamento, na qual serão ouvidas as testemunhas ao final arroladas e interrogado a denunciada, sendo ela, após, confirmando-se a culpa strictu sensu, condenada às respectivas penas.

[...]

Diante de tais circunstâncias, foi a ré condenada pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I, ambos da Lei 9503/97, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
mesmo
período e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a
título de indenização por danos morais em favor da ofendida.

A apelante em suas razões requer a absolvição por culpa exclusiva da vítima, bem como ante a ausência de provas.

Por fim, requer o afastamento da indenização por danos morais e, subsidiariamente a sua redução para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Após detida análise do caderno processual, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05); do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 41); do Relatório Final (fl. 52), bem como
pel
os documentos e depoimentos produzidos em esfera policial e durante a instrução processual, o que de pronto já afasta a tese de ausência de provas para a condenação.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

Condutor/1ª Testemunha - CB/PMES Daniel da Silva Minelli,
em sede policial:

[...]QUE: POR DETERMINAÇÃO DO CCO, A EQUIPE POLICIAL COMPOSTA PELO DECLARANTE E PELO CB MINELLI PROSSEGUIU ATÉ AC ENDEREÇO CITADO, ONDE FORAM ENCONTRADOS VESTÍGIOS DE UMA COLISÃO LATERAL, A QUAL ENVOLVEU O AUTOMÓVEL VW/GOL SERIE OURO, DE PLACAS MSS 2100, QUE ERA CONDUZIDO PELA SRA. EDNA APARECIDA ALVES VALIATI; E A MOTONETA HONDA/BIZ 125, QUE ERA CONDUZIDA PELA SRA. ALCILIANE GIOVANELI. QUE, SEGUNDO INFORMAÇÕES COLHIDAS NO LOCAL DE SINISTRO, O AUTOMÓVEL TRAFEGAVA PELA RUA CARLOS GOMES (SENTIDO DE TRÁFEGO:

ACADEMIA MEGA FITNESS X BAIRRO ARAÇÁ) E A MOTONETA TRAFEGAVA PELA AV REPÚBLICA (SENTIDO DE TRÁFEGO: INTERLAGOS II X INTERLAGOS I) QUANDO, NO CRUZAMENTO ENTRE AS VIAS, VIERAM A COLIDIR. QUE A VÍTIMA FOI SOCORRIDA PELA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS ATÉ AO HOSPITAL UNIMED, ONDE PERMANECEU RECEBENDO CUIDADOS MÉDICOS. QUE, DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONSTATOU-SE QUE A SRA EDNA APARECIDA ALVES VALIATI NÃO POSSUI CNH OU PPD. DIANTE DISSO, ADOTAMOS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PRAXE E CONDUZIMOS A SRA EDNA APARECIDA ALVES VALIATI. QUE A SRA EDNA APARECIDA PRESTOU PRONTO E INTEGRAL SOCORRO À VÍTIMA, BEM COMO SE APRESENTOU PERANTE OS MILITARES. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...].

Vítima Alciliane Giovaneli,
em sede policial
:

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2019 (19/06/2019), na DIPO, onde se achava presente a Autoridade respectiva, e comigo, Escrivão "ad hoc" do seu cargo, ao final assinado, aí presente o DECLARANTE: ALCILIANE GIOVANELI, RG. 1714105-ES, brasileira, nascida em 05.11.1980, natural de Linhares-ES, filha de Zilda Corcine Giovaneli e Jose Ademir Giovaneli, residente na Avenida Tiradentes, número 2256, bairro Interlagos, Linhares-ES, telefone (27) 99831-9738, acompanha por sua advogada Paula Lopes Siqueira Dos Santos, OAB n° 27220, sabendo ler e escrever. Prestado o compromisso e advertida das penas do falso testemunho, INQUIRIDA, sobre os fatos noticiados no Boletim de Ocorrência n° 39533365, disse que: No dia 31.05.2019, por volta das 14:00hs estava a caminho do seu trabalho, conduzindo uma motoneta Honda /BIZ 125, quando em um cruzamento situado na Avenida Republica, bairro Interlagos, foi surpreendida por um automóvel VW/ GOL serie OURO, placa MSS 2100, conduzido por EDNA APARECIDA ALVES VALIATI; que EDNA não respeitou a sinalização da placa de "PARE" existente no local, vindo a colidir com a motoneta conduzida pela declarante; que EDNA veio desesperada para ver as condições em que estava a declarante, dizendo para a esta não chamar a policia, pois ela ainda estava tirando a Habilitação, e que iria arcar com todas as despesas necessárias; que EDNA queria levar a declarante para o hospital, mas um pedestre que estava passando pelo local, chamado FERNANDO HUPP PIÃO, telefone (27) 99920-8135, não permitiu que EDNA levasse a declarante dizendo :

"Não vou permitir que você leve ela no seu carro, além de você não ter habilitação, ela está com o braço machucado, já estou chamando os bombeiros"; que EDNA permaneceu no local, insistindo para a declarante não chamar a policia, dizendo que precisava tirar a carteira de habilitação; que um instrutor de trânsito chamado JOSÉ ROBERTO, funcionário da AUTO ESCOLA MONTE VERDE que estava passando pelo local tentou acalmar EDNA dizendo que ela nãoseria impedida de tirar a habilitação devido a um acidente de tránsito; que EDNA ficou alterada no momento e disse ao instrutor: "Você não-esta entendo, eu já perdi uma habilitação provisória devidosa outro acidente parecido com esse"; que alguns minutos depois o Corpo de Bombeiros chegou ao local, imobilizou a declarante e a levou para o Hospital UNIMED; que o chefe da declarante, RUBENS MACHADO NIERO JUNIOR, telefone (27) 99984-4545 foi até o hospital para acompanhá-la, e que na hora de fazer a ficha de atendimento, EDNA não deixou que ele assinasse, alegando que essa seria a única forma de provar que ela prestou assistência a declarante; que a declarante deseja representar criminalmente em desfavor de EDNA APARECIDA ALVES VALIATI; que a declarante não tem condições de assinar este documento, pois está com a mão direita imobilizada devido ao acidente, e que sua advogada por meio de procuração irá assinar por ela. Nada mais tem a declarar sobre os fatos. Depois de lido e achado conforme vai por todos assinado, e por mim, Escrivão que o digitei e assino.

Em juízo, a vítima declarou que
:

a declarante retornava para seu trabalho pela Avenida e a acusada vinha pela direita no gol; a placa de 'pare' estava para a acusada: a declarante viu a acusada olhando para a placa e pensou que ela pararia; a acusada não parou; a acusada avançou com o carro; a declarante tentou desviar, mas não conseguiu: [...] a ré entrou em desespero e disse: "pelo amor de Deus, não chama a polícia, não chama a polícia"; a ré falou: "pelo amor de Deus, não chame a polícia, vou colocar meu marido no volante e acionar o seguro"; dentro do hospital, a acusada falou: "coloca meu marido no meu lugar na direção" e a declarante respondeu que não mentiria para a polícia; a ré falou, para os policiais que os documentos tinham ficado no carro; os policiais insistiram e a ré acabou falando que não tinha documento; a declarante ficou com uma luxação no pé, sem conseguir pisar por uma semana; a declarante ficou 05 (cinco) meses afastada do trabalho, fazendo 120 sessões de fisioterapia; a declarante fez uma cirurgia e colocou pinos; a declarante fez contato com a ré para ajustarem o reparo da moto; a ré falou que queria fazer orçamento em pessoas de confiança dela; a declarante apenas disse que queria que as peças fossem originais; a ré não voltou a fazer contato com a declarante para arcar com os reparos; a declarante gastou cerca de R$3.500,00 para consertar a moto; confirma as declarações da esfera policial; I...] a declarante colidiu na acusada, pois esta avançou; a declarante colidiu, pois a ré jogou o carro em sua frente; a declarante não anda a mais de 40km/h; não pode frear a moto de vez; mostrada a fotografia de fl. 71, afirma que bateu na direção da porta da ré; a ré alegou para os policiais que a declarante tinha batido na traseira do carro dela; [...]

Da Ré Edina Aparecida Alves Valiati,
em sede policial
:

QUE a interrogada não possui advogado; QUE a interrogada é proprietária de uma Churrascaria e Petiscaria localizada na Praça do Interlagos I e possui renda mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais); QUE a interrogada não possui filhos; QUE nesta data, por volta de 14h, a declarante estava conduzindo seu veículo, um Gol G3, de cor vermelho, Placa MSS-2100, pela Rua Carlos Gomes em velocidade compatível com a via tendo reduzido ainda mais a velocidade pois se aproximava de um cruzamento; QUE na via em que a declarante trafegava havia uma placa sinalizadora de "Pare", e por isso a declarante parou seu veículo e olhou para os dois lados da pista antes de atravessar; QUE quando olhou para a via não tinha nenhum veículo se aproximando; QUE, no entanto, quando já tinha passado o bueiro que fica no meio do cruzamento, só escutou o barulho de uma buzina e logo sentiu o impacto de uma colisão; QUE uma pessoa do sexo feminino que conduzia uma moto Honda Biz, de cor vermelho e colidiu com a parte lateral frontal do veículo do lado do motorista; QUE a declarante não viu essa motorista se aproximando e acredita que o acidente tenha ocorrido porque ela tenha passado direto pelo cruzamento; QUE imediatamente a declarante desceu do veículo e prestou socorro à vítima, tendo pedido que populares que estavam no local acionasse a polícia e a ambulância pois estava muito nervosa; QUE a declarante permaneceu no local até a chegada da ambulância, inclusive acompanhou a vítima do acidente até o hospital Unimed, onde foi atendida; QUE a vítima apresentava lesões no braço direito, possivelmente uma fratura e luxação no tornozelo, ambas sem gravidade aparentemente, conforme pôde perceber;

QUE a declarante acredita que a vítima não corre risco de morte; QUE a declarante confirma não ser habilitada para dirigir veículo automotor e registra que apenas eventualmente, em caso de extrema necessidade, utiliza o veículo da família; QUE essa foi a primeira vez que se envolveu em um acidente automobilístico; QUE a declarante está arrependida e se compromete a comparecer a todos os atos necessários para o andamento do presente procedimento, se comprometendo ainda a dar toda a assistência que a vítima necessitar. E mais não disse e nem lhe foi perguntado. [...]

Em juízo, a ré Edina Aparecida Alves Valiati
apresentou versão diferente da dinâmica dos fatos apresentada em sede policial, alegando que a vítima veio em uma “velocidade imensa”, dando causa ao acidente.

Pois bem.

Ao contrário do sustentado pela defesa, não há prova capaz de comprovar que o acidente derivou de culpa exclusiva da vítima.

Muito pelo contrário.

Pela dinâmica apresentada, bem como, pelos depoimentos firmes da vítima e pelas contradições da ré e pelo fato desta não ter habilitação para dirigir veículo automotor, à época dos fatos, corroboram que Edina fora a única responsável pelo acidente ocorrido.

Nessa
linha
, entendo que o caderno processual demonstra a imprudência da acusada, que não respeitou a sinalização de parada, inobservando o seu dever de cuidado na condução de veículo automotor e de seguir as regras de trânsito atinentes a ser habilitada, para conduzir veículos automotores.

Quanto ao pleito do indevido arbitramento de indenização por danos morais, entendo também não assistir razão à apelante, isso porque, conforme trata a jurisprudência pátria em casos semelhantes, tem-se que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO REQUERIDO RECONHECIDA - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - FRATURA E AFASTAMENTO TEMPORÁRIO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMA EM PARTE. Presumem-se os danos morais em caso de acidente do qual - resultou o afastamento da vítima por meses de suas atividades laborais, além de ter se submetido a procedimento cirúrgico para tratamento de fratura - O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e levando em consideração o interesse jurídico atingido, a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, assim como o sofrimento da vítima e as condições econômicas do ofensor - Dar provimento ao recurso. Sentença reformada em parte.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000741-19 .2023.8.13.0710 1 .0000.24.211744-8/001, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 21/05/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Colisão entre motocicleta e automóvel . Manobra de deslocamento lateral que deve ser executada com cautela objetiva, capaz de inibir acidentes. Deslocamento lateral sem observar o veículo que nela transita, que impõe ao desavisado a responsabilidade pelo sinistro havido. Compreensão do art. 35 do Código de Trânsito Brasileiro . Acervo probatório que demonstra, quantum satis, que houve conduta exclusiva da motorista do automóvel pelo acidente verificado. Dano material na moto, que foi devidamente comprovado. Prejuízo fixado com base na média dos orçamentos apresentados. Regularidade . Dano moral corporificado, ante a necessidade de atendimento hospitalar à motociclista e afastamento temporário do trabalho. Verba indenizatória fixada em valor razoável – R$5.000,00 (cinco mil reais) -, em conformidade com as consequências do fato, que não comporta redução. Recurso desprovido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008095-17.2022.8.26 .0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 16/05/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

No mesmo sentido, entendo que os valores arbitrados se deram após valorosa análise dos fatos pelo juízo de primeiro grau, assim, foram devidamente quantificados, não havendo reparos a se fazer.

Desse modo, mantenho incólume a condenação da apelante, nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.